Tribunal: TJDFT
Processo: 0727122-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0727122-38.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: DANIELLA SOUSA CASTRO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, em desfavor de DANIELLA SOUSA CASTRO, visando reformar a sentença de ID 199006522, proferida nos autos da Impugnação de Crédito de no 0709569-98.2022.8.07.0015, pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem, porém sem necessidade de informações. Nos termos do artigo 1019, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, art. 87, V do Regimento Interno desta Corte, e tendo em vista a atuação do Ministério Público nos autos de origem, intime-se a Procuradoria de Justiça do MPDFT para se manifestar no prazo legal. Brasília,10 de julho de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator